Tribunal: TJMT
Processo: 1026390-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026390-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS - CPF: 299.937.681-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONDOMÍNIO EDILÍCIO SEM INDIVIDUALIZAÇÃO REGISTRAL E FISCAL DAS UNIDADES. FRAÇÃO IDEAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por coproprietária de fração ideal (4,54%) de imóvel urbano localizado no Município de Cuiabá, contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada em Execução Fiscal ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2012, 2013 e 2015, no valor de R$ 70.499,62, sob o fundamento de que a agravante figura como responsável solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a responsabilização solidária da coproprietária de fração ideal de imóvel não individualizado registral e fiscalmente, permitindo-se a cobrança integral do débito de IPTU em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 124, I, do CTN autoriza a responsabilização solidária de pessoas que detenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, o que se aplica aos coproprietários de imóvel urbano indivisível.

4.

A ausência de individualização jurídica e registral da unidade pertencente à agravante, bem como a inexistência de inscrição municipal autônoma, impede o reconhecimento de autonomia tributária da fração ideal, mantendo a configuração de interesse comum entre os coproprietários.

5.

A escritura pública que identifica outros coproprietários não afasta a responsabilidade solidária, pois, na ausência de desmembramento legal, a obrigação tributária permanece vinculada à totalidade do bem imóvel.

6.

A dívida de IPTU possui natureza propter rem, o que permite à Fazenda Pública direcionar a cobrança integral a qualquer dos coproprietários, independentemente da proporção da fração ideal que possuam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A copropriedade de fração ideal de imóvel urbano indivisível, sem autonomia jurídica, registral e fiscal da unidade, enseja responsabilidade solidária pelo pagamento integral do IPTU.

2.

A ausência de inscrição municipal autônoma impede a limitação proporcional da obrigação tributária.

3.

A Fazenda Pública pode exigir a totalidade do crédito tributário de qualquer dos coproprietários, diante da natureza propter rem do IPTU.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 124, I; CC, art. 1.315.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 23670217720228130000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 1ª Câmara Cível, j. 13.12.2022, pub. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cleonice Bernadete Kovel Adams, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0500455-74.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento de que a executada figura como responsável solidária pelos débitos de IPTU, nos termos do art. 124, I, do CTN.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que detém apenas 4,54% de fração ideal do imóvel objeto da execução e que, por essa razão, não pode responder integralmente pelos débitos exigidos, sendo indevida a responsabilização solidária que lhe foi imposta.

Expõe que o imóvel integra o Condomínio Residencial Atiaia, reconhecido pelo próprio Fisco Municipal em seu cadastro imobiliário, e que, portanto, deveria ser respeitado o princípio da responsabilidade proporcional, nos termos do art. 1.315 do Código Civil, afastando-se a aplicação genérica do art. 124 do CTN.

Assevera, ainda, que a execução está prestes a promover novas medidas de constrição patrimonial, as quais já lhe causaram graves prejuízos no passado, motivo pelo qual pleiteia a suspensão do curso do feito originário até o julgamento final do presente recurso.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja afastada a responsabilidade solidária, e que seja limitada a responsabilidade tributária da Agravante sobre os débitos de IPTU discutidos, à sua fração ideal de 4,54% do valor total devido.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, Cleonice Bernadete Kovel Adams, insurge-se contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento de que a executada figura como responsável solidária pelos débitos de IPTU, nos termos do art. 124, I, do CTN.

Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal em face de Cleonice Bernadete Kovel Adams, visando a cobrança de créditos tributários referentes ao IPTU dos exercícios de 2012, 2013 e 2015, conforme Certidões de Dívida Ativa (CDAs) regularmente inscritas e atualizadas no montante de R$ 70.499,62.

Citada, a Agravante não pagou o débito e nem apresentou Embargos da Execução.

Foi efetuada a penhora on line do valor integral do débito, ocasião em que a Agravante opôs Exceção de Preexecutividade, que foi parcialmente acolhida pelo juízo, ocasião em que foi determinada a liberação parcial do valor penhorado.

Foi requerido o bloqueio de bens móveis por meio do sistema REnajud, ocasião em que a Agravante opôs nova Exceção de Preexecutividade, alegando que não é mais a proprietária do imóvel, pois sobre o terreno foi instituído o
Condomínio Residencial Atiaia
, regularmente constituído em 2004, e que a responsabilidade tributária pelo pagamento do imposto deve recair sobre o condomínio e seus respectivos condôminos, conforme a fração ideal de cada um.

A Magistrada singular, opôs Exceção de Preexecutividade, nos seguintes termos:

“[...] Sendo assim, conforme se depreende dos argumentos trazidos pela Excipiente, bem como da documentação juntada, sua condição de contribuinte é patente, independente da fração do imóvel que lhe pertença, sendo impossível, portanto, reconhecer de ofício sua ilegitimidade passiva.

Diante do exposto,
rejeito a Exceção de Pré-executividade
. [...]”

Contra essa decisão, a executada Cleonice Bernadete Kovel Adams, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, diante da existência de pluralidade de coproprietários de um mesmo imóvel urbano, a responsabilidade pelo adimplemento do IPTU é de natureza
solidária
, conforme o disposto no artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional
, segundo o qual “são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.”

Dessa forma, enquanto a individualização da propriedade não se refletir em plena autonomia jurídica, tributária e registral das respectivas unidades, subsiste o
interesse comum
entre os coproprietários, o que justifica a aplicação da solidariedade, especialmente nas
execuções fiscais
amparadas em
Certidões de Dívida Ativa
regularmente constituídas.

Ainda que a Agravante afirme possuir apenas uma fração ideal do imóvel objeto da execução, não logrou comprovar a efetiva individualização jurídica e registral de sua unidade, tampouco demonstrou a existência de inscrição municipal própria e autônoma para fins de tributação. Essa comprovação seria indispensável para demonstrar que sua propriedade constitui unidade independente, apta a romper o vínculo jurídico-tributário que sustenta a solidariedade entre os coproprietários.

Com efeito, a ausência de matrícula individualizada e de inscrição municipal específica implica o reconhecimento de que o imóvel permanece como um todo indivisível perante o fisco, razão pela qual subsiste o interesse comum na situação que configura o fato gerador do IPTU. Nessas condições, é legítima a cobrança integral do débito de qualquer dos coproprietários, conforme autoriza o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Assim, ao deixar de comprovar documentalmente a existência de autonomia registral e fiscal de sua fração ideal, a Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de infirmar a presunção de legitimidade, liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, instrumento dotado de fé pública e revestido de presunção juris tantum de veracidade.

Veja que nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU . PROPRIETÁRIA DE FRAÇÃO IDEAL. DEVEDORA SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO PROPORCIONAL DO DÉBITO. COBRANÇA QUE PODE SER DIRECIONADA INTEGRALMENTE A QUALQUER UM DOS DEVEDORES . RECURSO DESPROVIDO. - Quando um único imóvel, indivisível, é objeto de condomínio entre diferentes indivíduos, todos são devedores solidários, diferentemente do que ocorre quando uma área maior é parcelada entre os diferentes condôminos, originando unidades autônomas e relações jurídicas tributárias distintas - Hipótese na qual o imóvel sobre o qual a agravante detém fração ideal não foi divido em unidades autônomas, de modo que todos os proprietários são devedores solidários da integralidade do IPTU que sobre ele incide. (TJ-MG - AI: 23670217720228130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/12/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2022)

Ademais, ainda que tenha sido juntada aos autos a escritura pública que identifica outros adquirentes do imóvel, tal circunstância não afasta a solidariedade existente quanto à obrigação tributária.

Com efeito, tratando-se de débito decorrente de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, cuja natureza é
propter rem
, a responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre todos os coproprietários do bem.

Assim, a Fazenda Pública detém a faculdade de exigir a integralidade do crédito de qualquer um dos possuidores, uma vez que todos compartilham o interesse comum na situação que deu origem ao fato gerador do tributo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025